Tribunal: TJSP
Processo: 1064913-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva – Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante – Laudos da assistência técnica superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000666432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064913-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto da 3a Juíza que o provia e declarará.
Participaram o 4o e 5o Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA
SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064913-04.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Bandeirante Energia S/A
Voto no 24.807
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
Alegação de que uma oscilação da rede elétrica
causou danos aos equipamentos do imóvel
segurado
Pretensão de ressarcimento em face
da concessionária de energia elétrica por meio de
ação regressiva
Ausência de comprovação do
nexo causal
A responsabilidade objetiva da
apelada
não
dispensa
o
requisito,
também
objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser
minimamente
demonstrado
pela
apelante

Laudos da assistência técnica superficiais, não
permitindo concluir a efetiva ocorrência de
descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco
a responsabilidade da apelada por tais eventos,
além de terem sido produzidos unilateralmente,
impedindo que sejam valorados de modo a formar
a
convicção
deste
Juízo

Ausência
de
verossimilhança nas alegações da autora que
desautoriza a inversão do ônus da prova de que
trata o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor

Majoração
dos
honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil Negado provimento.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de Apelação interposta por PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, nos autos da ação regressiva
que move em face de BANDEIRANTE ENERGIA S/A, objetivando a reforma
da sentença (fls. 170/174) proferida pela MM. Juíza de Direito da 36a Vara
Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, Dra. Priscilla Bittar
Neves Netto, que julgou improcedente a demanda, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 177/203), sustentando, em
apertada síntese, a responsabilidade objetiva da ré e que os laudos técnicos
colacionados aos autos demonstrariam o nexo de causalidade entre a falha nos
serviços por ela prestados e os danos ocasionados aos equipamentos elétricos
de seu segurado.
Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que
sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 208/218).

Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo consta dos autos, a autora, ora
apelante, firmou contrato de seguro com WBL Gráfica Ltda., consubstanciado
pela apólice de no 0118.45.38.247-3 (fls. 14/19), abrangendo a cobertura de
danos elétricos ao imóvel da segurada.
Na presente ação, busca o ressarcimento do
valor total de R$ 11.586,95 (onze mil quinhentos e oitenta e seis reais e
noventa e cinco centavos) pago à segurada, porquanto suposta oscilação da
energia elétrica teria provocado a avaria dos aparelhos de seu imóvel descritos
nos relatórios de sinistro e nos laudos de assistência técnica de fls. 27/44.
A pretensão autoral foi afastada pelo Juízo a quo.
E, em que pesem os argumentos da apelante,
reputo que não lhe assiste razão, devendo a r. sentença recorrida ser mantida
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Insta
consignar,
primeiramente,
que
a
responsabilidade da apelada, porquanto se trata de concessionária prestadora
de serviço público, é objetiva, por força do disposto no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal.
Não bastasse, entre a apelada e a segurada da
apelante vislumbra-se relação de consumo, por ser a primeira pessoa jurídica
privada voltada para a prestação de serviço, e a segunda, pessoa jurídica que
utiliza o serviço como destinatária final (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor).
Assim, ao pagar a indenização securitária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora sub-roga-se em todos os direitos, ações, privilégios e garantias
que competiriam à segurada contra o autor do dano, prestador do serviço
defeituoso, nos limites do contrato de seguro (arts. 349 e 786 do Código Civil),
cabendo, no caso, a aplicação dos institutos da legislação consumerista,
notadamente o da responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14.
Todavia, apesar de os danos sofridos pela
segurada restarem suficientemente demonstrados, não há prova do nexo de
causalidade entre estes e algum comportamento positivo ou negativo (ação ou
omissão) da apelada.
Ainda
que objetiva a responsabilidade da
requerida, para a sua configuração não se dispensa o requisito, também
objetivo, do nexo de causalidade. A respeito do tema, são elucidativas as
lições de SERGIO CAVALIERI FILHO:
“(...) também na responsabilidade objetiva teremos uma atividade ilícita, o
dano e o nexo causal. Só não será necessário o elemento culpa, razão pela
qual fala-se em responsabilidade independentemente de culpa. Esta pode
ou não existir, mas será irrelevante para a configuração do dever de
indenizar. Indispensável será a relação de causalidade porque, mesmo em
sede de responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não
tenha dado causa ao evento.” (Programa de responsabilidade Civil. 9a ed.,
São Paulo: Atlas, 2010, p. 140)
Neste mesmo sentido, ensina CARLOS ROBERTO
GONÇALVES que:
“A classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a
responsabilidade que independe de culpa. Esta pode ou não existir, mas
será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indispensável será a relação de causalidade entre a ação e o dano, uma vez
que, mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não se pode acusar
quem não tenha dado causa ao evento.” (Direito Civil brasileiro, volume 4:
responsabilidade civil. 9a ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 48)
Seguindo este raciocínio, verifica-se que os
laudos técnicos supramencionados são superficiais, não permitindo concluir a
efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a
responsabilidade da apelada por tais eventos.
Ademais, a unilateralidade com que produzidos
tais documentos impede que eles sejam valorados de modo a formar a
convicção deste Juízo.
Trata-se, com efeito, de laudos de assistências
técnicas previamente cadastradas perante a apelante e que, em última análise,
possuem interesse em imputar à apelada os danos a falhas no fornecimento
de energia elétrica, seja para garantir a incidência da cobertura securitária e a
consequente contratação de seus serviços de conserto, seja para viabilizar o
posterior ressarcimento de sua parceira comercial perante a concessionária.
E,
como
não
houve
a
preservação
dos
equipamentos danificados, é inadmissível impor à ré a validade de tal prova
sem que lhe seja dada a oportunidade prévia de examiná-los e concluir pela
existência ou não do nexo.
Não há, portanto, nenhum elemento seguro que
permita imputar à concessionária os danos causados aos eletroeletrônicos dos
segurados e afaste a possibilidade de defeito interno na instalação elétrica do
próprio imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, não se verifica hipótese autorizadora da
inversão do ônus da prova, pois, conforme dispõe o art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, esta somente deve ocorrer quando, a
critério do juízo, for verossímil a alegação do consumidor.
Em casos análogos, assim já decidiu esta
Egrégia Corte:
SEGURO RESIDENCIAL Pretensão regressiva deduzida por seguradora
em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente

Danos elétricos em equipamentos dos segurados Cerceamento de defesa
não reconhecido Preliminar de decurso do lapso prescricional afastada
com acerto A seguradora, após arcar com a indenização securitária, sub-
roga-se nos direitos do segurado, inclusive no que tange ao prazo
prescricional, para poder buscar o ressarcimento do que despendeu

Precedentes do STJ Concessionária que não foi notificada para apuração
dos fatos na via administrativa Ausência de prova convincente da causa
dos danos e do nexo causal entre eles e o fornecimento da energia elétrica
Pretensão regressiva que se tem por improcedente Recurso provido.
(Apelação no 1058983-73.2017.8.26.0100, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 29.10.2018 destacou-se)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Ação regressiva da seguradora, visando ao ressarcimento da indenização
paga ao segurado por danos causados em aparelhos eletrônicos. Danos
provenientes de descargas atmosféricas e supostamente relacionados à
variação de tensão da rede elétrica. Ausente comprovação do nexo causal.
Fragilidade da prova documental apresentada e produzida unilateralmente.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. - Recurso provido.
(Apelação no 1004719-30.2018.8.26.0114, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a
Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2018 destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por danos causados em
equipamentos de segurados por oscilações de energia elétrica fornecida
pela ré Inadmissibilidade Hipótese sujeita ao prazo prescricional e não
ao prazo decadencial Seguradora que não provou o nexo de causalidade
entre os danos dos equipamentos, cuja indenização securitária pagou, e a
prestação de serviços pela ré Ação regressiva improcedente Prejudicial
de decadência e preliminar suscitada em contrarrazões rejeitadas

Apelação provida. (Apelação no 1002515-47.2017.8.26.0114, Rel. Des.
Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j.
15.05.2018 destacou-se)
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Queda de tensão que resultou em avarias a equipamentos
do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre
a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova
técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese
em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe
ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os
aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que
acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a
inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos
que não estão presentes no caso dos autos. Recurso provido. (Apelação no
1039093-77.2015.8.26.0114, Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de
Direito Privado, j. 24.08.2017 destacou-se)
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da decisão apelada, imperiosa a manutenção do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o disposto pelo art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor
atualizado da causa.
HUGO CREPALDI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.531
Apelação Cível no 1064913-04.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Bandeirante Energia S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução
da controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para demonstração de
suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam
a
pretendida
isenção
de
responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto dava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
121E8FF9
9
12
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
FA6D210
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064913-04.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.